Tribunal: TJDFT
Processo: 0705218-38.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. INFILTRAÇÕES NO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE DA PROPRIETÁRIA. LEI 8.245/91. PINTURA NO IMÓVEL LOCADO. RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO. DECISÃO DE FORMA JUSTA E EQUÂNIME. ART. 6o, LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ação de Cobrança cuja sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a parte ré a pagar à autora a quantia de R$ 2.350,00 (dois mil trezentos e cinquenta reais).
2. A parte ré interpôs recurso inominado no qual impugna o valor da condenação. Alega o recorrente que os valores apresentados pela recorrida em orçamentos e recibos não condizem com a realidade dos fatos. Afirma, ainda, que deve arcar somente com a pintura do imóvel. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
3. Considerando o que foi objeto do recurso interposto, a controvérsia a ser sanada limita-se na apuração do quantum devido à requerente/locadora em razão da ausência de manutenção, no momento da devolução, do requerido/locatário no imóvel locado.
4. Cabe destacar, a princípio, que, conforme o art.22, IV, da Lei no 8.245/1991, o locador responde pelos danos decorrentes de vícios anteriores à locação, e o art. 23, III, da mencionada lei, impõe ao locatário a obrigação de “restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal”. Ademais, nos termos dos arts. 22, I e 23, II da mesma legislação, é dever do locador, entre outros, manter a coisa em condições para o uso a qual se destina a locação. E o locatário deve zelar pelo imóvel alugado como se fosse seu.
5. Portanto, considerando que infiltrações são, em regra, vícios inerentes à construção ou decorrentes do uso normal do imóvel, a responsabilidade pela sua reparação recai sobre o proprietário - a requerente/recorrida no presente caso. Considerando que o art. 373 do CPC impõe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito, caberia à requerente comprovar que os alegados danos no imóvel foram causados pelo réu/locatário, mas deste encargo não se desvencilhou. Poderia a autora ter trazido aos autos fotos dos danos no imóvel, laudos ou testemunhas que atestassem a responsabilidade do requerido nas alegadas avarias no imóvel locado, mas assim não agiu, de modo que não há conjunto probatório suficiente para transferir ao réu a responsabilidade pelo pagamento do reparo das infiltrações.
6. O requerido/locatário é responsável, conforme os mencionados dispositivos da Lei 8.245/91, pela pintura do imóvel. Considerando que, a partir da análise dos orçamentos apresentados pela autora (Ids 22809124 e 22809125), não é possível separar os gastos com pintura dos gastos com reparação de infiltrações, a solução que se mostra cabível é a fixação, de forma justa e equânime, pelo juízo da responsabilidade financeira do réu, conforme determina o art. 6o da Lei 9.099/95. Assim, compreende-se que a atribuição ao réu/locatário de 50% dos gastos da autora/locadora com a reparação do imóvel locado atende aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum e não impõe ônus excessivo a qualquer das partes. Cabe destacar que o réu não apresentou aos autos qualquer orçamento de pintura.
7. Por todo exposto, deve o réu ser condenado ao pagamento da quantia de R$ 1.716,63 (mil setecentos e dezesseis reais e sessenta e três centavos), valor referente a 50% do valor comprovado pela autora gasto na reparação do imóvel em questão.
8. Recurso da parte ré conhecido e provido. Sentença reformada para reduzir o valor da condenação do réu para R$ 1.716,63 (mil setecentos e dezesseis reais e sessenta e três centavos). Sentença mantida nos demais pontos.
9. Sem custas por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita, ora deferida. Sem condenação em honorários porque o recorrente venceu.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.